Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA. COBRANÇA DE IOF. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional, julgou improcedentes os pedidos formulados petição inicial, os quais almejavam a declaração de abusividade dos juros remuneratórios incidentes sobre o contrato, da capitalização dos juros, da cumulação com os juros de mora, da forma de cobrança do IOF e da contratação de seguro prestamista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa da parte autora, ante a ausência de produção de prova pericial; e (iii) se há abusividade nos juros remuneratórios estipulados no contrato, bem como na previsão de capitalização de juros, na cobrança cumulativa de juros de mora e juros remuneratórios, na cobrança do IOF e na contratação de seguro prestamista por meio de venda casada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a sentença recorrida seja reformada para julgar procedente o pedido de revisão do contrato, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos e inócua a prova pericial para avaliar a existência de abusividade nas cláusulas do contrato objeto da lide, a não produção da prova postulada não conduz ao cerceamento defesa da parte autora, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, ao julgar o REsp n. 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", o que se verifica na espécie.
6. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ. E a prova dos autos indica que os juros remuneratórios previstos nos contratos observaram a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras para operações semelhantes.
7. Não há que se falar em abusividade na previsão de juros de mora cumulados com juros remuneratórios nas prestações do financiamento, visto que referidos juros possuem finalidades distintas e, portanto, não se excluem mutuamente.
8. O c. STJ, o c. STJ, no julgamento do Tema 621, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Portanto, não há abusividade na inclusão do valor do IOF nas parcelas do financiamento contratado pelo apelante.
9. No julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 972), o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Verifica-se, no caso, que o seguro prestamista foi contratado por livre escolha do autor, o que torna inviável o afastamento da cobrança do seguro prestamista, ante a ausência de elementos comprobatórios da alegada abusividade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.